Tribunal: TJMT
Processo: 1009972-86.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009972-86.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), EDUARDO PLACIDO - CPF: 039.015.761-93 (PACIENTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), 3a. Vara da Comarca de Colíder (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), JHONATTAN HENRIQUE MARTINS COSTA - CPF: 061.579.901-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA GUIMARAES FILHO - CPF: 789.449.451-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 080.854.983-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (IMPETRANTE), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (IMPETRANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ABIGEATO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter o relaxamento de prisão preventiva de paciente custodiado desde 08.12.2025, pela suposta prática de furto qualificado de 45 semoventes (abigeato). A defesa alega excesso de prazo para a formação da culpa em razão da redesignação da audiência de instrução, além de sustentar a ausência dos requisitos da prisão cautelar, espontaneidade na apresentação, fragilidade probatória e cerceamento de defesa por inacessibilidade de arquivos digitais.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
determinar se o habeas corpus admite conhecimento quanto às teses de requisitos da prisão e questões probatórias já analisadas em impetração anterior; e
(ii)
estabelecer se a redesignação de audiência de instrução e julgamento, motivada por atuação do Ministério Público no Tribunal do Júri, caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

III. Razões de decidir

3. O conhecimento de matéria já apreciada por esta Corte em habeas corpus anterior (n. 1046276-21.2025.8.11.0000), referente ao mesmo paciente e contexto fático, configura reiteração descabida ante a inexistência de fatos novos.

4. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória para discutir autoria delitiva, validade de perícias ou acessibilidade de mídias, conforme o Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT.

5. A atuação do Promotor de Justiça em sessão plenária do Tribunal do Júri constitui justificativa idônea para a redesignação do ato instrutório, pois o Júri ostenta preferência legal e constitucional, o que afasta a tese de desídia do aparato estatal.

6. O princípio da razoabilidade ampara o elastério temporal da marcha processual em feitos que apresentam complexidade objetiva, notadamente pelo número de envolvidos e pela natureza do crime (subtração de 45 cabeças de gado), adequando-se ao Enunciado n. 15 da TCCR/TJMT.

7. O lapso temporal decorrido entre a prisão e a nova data designada para a audiência não transborda os limites da proporcionalidade, inexistindo afronta ao art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

IV. Dispositivo e tese

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada.

Tese de julgamento:
“1. É inviável o conhecimento de habeas corpus que reitera matéria já decidida anteriormente por este Tribunal em favor do mesmo paciente e sob idênticos fundamentos, sem a demonstração de fato superveniente. 2. A redesignação de ato instrutório motivada por compromisso do Ministério Público no Tribunal do Júri não configura desídia judicial nem excesso de prazo desarrazoado.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII e art. 127, § 1o; CP, art. 155, § 1o, § 4o, I e IV, e § 6o; CPP, arts. 312 e 319; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7.5.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciados n. 15, 42 e 43 da TCCR; TJMT, HC n. 1003426-15.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 24.02.2026; TJMT, HC n. 1002861-51.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24.02.2026.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Eduardo Plácido, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos do Processo n. 1002750-74.2025.8.11.0009.

A defesa sustenta que o paciente está preso preventivamente desde 08/12/2025 e sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, ao argumento de que a demora decorre exclusivamente do aparato estatal.

Afirma que, após a apresentação da resposta à acusação, a audiência de instrução e julgamento, inicialmente designada para 09/03/2026, foi redesignada para 08/05/2026, em razão de requerimento ministerial fundado na impossibilidade de comparecimento do Promotor de Justiça titular, o que teria prolongado de forma desarrazoada a custódia cautelar. Sustenta, ainda, ser inaplicável a Súmula 64 do STJ.

A impetração também alega ausência dos requisitos da prisão preventiva (
periculum libertatis
), fragilidade dos indícios de autoria, cerceamento de defesa e falhas na formação da prova (inacessibilidade do “vídeo 2.mp4” e ausência de laudos periciais). Defende, por fim, a suficiência de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 352793374).

As informações foram prestadas (Id. 356543896).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 360927383).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara:

O paciente encontra-se preso preventivamente desde 08/12/2025, por força de mandado expedido nos autos da ação penal em que se apura, em tese, a prática de furto qualificado de semoventes na zona rural de Colíder/MT.

A impetração sustenta, de um lado, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, a fragilidade dos indícios de autoria e a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da alegada inacessibilidade de mídia audiovisual e da ausência de laudos periciais reputados relevantes.

De outro, aponta constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, em virtude da redesignação da audiência de instrução e julgamento.

A ordem comporta conhecimento apenas parcial.

As teses referentes à ausência dos requisitos da prisão preventiva, à fragilidade dos indícios de autoria, à desproporcionalidade da custódia e ao alegado cerceamento de defesa (acesso a mídias e laudos) não comportam novo exame. Trata-se de matérias já apreciadas por esta Segunda Câmara Criminal no HC n. 1046276-21.2025.8.11.0000 (julgado em 24/02/2026), inexistindo fato superveniente apto a justificar a rediscussão. Aplica-se, aqui, o óbice da reiteração de pedidos, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. Além disso, tais alegações demandariam dilação probatória, inviável na via eleita (Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT).

Nesse diapasão, destaca-se:

“É inviável o conhecimento de habeas corpus que reitere pedidos de revogação de prisão preventiva ou de substituição por medidas cautelares diversas, sob os mesmos argumentos, já decididos anteriormente pelo Tribunal, sem prova de fato novo. (...) (N.U 1008645-09.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

No tocante à parcela passível de conhecimento (o alegado excesso de prazo para a formação da culpa), o exame dos autos não revela a configuração de constrangimento ilegal.

A cronologia processual evidencia um impulso oficial regular e compatível com as especificidades do rito. A denúncia foi recebida em 07/01/2026 e a defesa técnica apresentou resposta à acusação em 09/02/2026. A redesignação da audiência instrutória, outrora prevista para março e postergada para maio de 2026, encontra lastro em justificativa idônea: a atuação do agente ministerial em sessão plenária do Tribunal do Júri.

No que tange ao argumento defensivo de que a unidade e indivisibilidade do Ministério Público (art. 127, § 1o, da CF) obrigariam a substituição imediata do membro para evitar o adiamento, registro que tal princípio não impõe ao Estado um dever de substituição mecânica em prejuízo da estratégia acusatória e do conhecimento do caso pelo promotor natural. O choque de pauta com o Tribunal do Júri (órgão de assento constitucional e pauta preferencial) constitui justificativa idônea para a redesignação, não configurando inércia ou desídia culpável do aparato judiciário.

A jurisprudência desta Corte corrobora esse entendimento:

“(...).6. O alegado excesso de prazo não se verifica. A marcha processual transcorre dentro dos limites da razoabilidade, sendo que as redesignações da solenidade instrutória foram devidamente justificadas pelo órgão ministerial em razão de acúmulo de pautas e atuação em audiências de custódia, não se tratando de inércia ou desídia do Poder Judiciário.(...)”(N.U 1003426-15.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

“(...).5. O reconhecimento do excesso de prazo na instrução criminal exige a constatação de desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, não se limitando à mera contagem aritmética de dias, devendo ser pautado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Na hipótese, a redesignação da audiência de instrução e julgamento decorreu de motivo justificado (afastamento médico do magistrado) e a ação penal apresenta tramitação regular, com instrução designada para data próxima, não se vislumbrando desídia ou inércia atribuívelao Poder Judiciário ou ao Ministério Público.(...).(N.U 1002861-51.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

Sob a ótica da razoabilidade, deve-se considerar que a causa originária envolve o furto de quarenta e cinco cabeças de gado, multiplicidade de réus e a necessidade de exames em provas digitais e perícias indiretas.

Tais fatores conferem ao feito uma complexidade que justifica o elastério do prazo instrutório, sem que isso represente violação à duração razoável do processo ou ao art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

A aferição da mora processual não deve ser puramente aritmética, mas sim sistêmica, sopesando-se a gravidade concreta do delito e o comportamento processual das autoridades. No caso vertente, o lapso de custódia revela-se proporcional à natureza do crime imputado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhece-se parcialmente da impetração e, na extensão conhecida, denega-se a ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026